Tribunal: TJMT
Processo: 1020480-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020480-04.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Agravante : DALVA APARECIDA DE OLIVEIRA
Agravados : MÁRCIA FERNANDES DE ALMEIDA e outros
Número do Protocolo: 1020480-04.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DALVA APARECIDA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos do Inventário (Proc. no 1000740-40.2020.8.11.0039), instaurado para a partilha do patrimônio deixado por FULGÊNCIO FERNANDES, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos herdeiros MÁRCIA FERNANDES DE ALMEIDA e outros, “para o fim de determinar seja averbada restrição de venda na matrícula do imóvel denominado Sítio Santo Antônio, matrícula no 2.615, medindo 121,00has, estrada na Santa Fé, no município de São José dos Quatro Marcos/MT” (cf. Id. no 59689049).
A agravante diz que é proprietária de 50% do imóvel de matrícula no 2.615 do SRI da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, tendo o adquirido nos idos de 1986, quando da partilha de bens efetuada por ocasião de sua separação de Osvaldo Fernandes, este, sim, que é filho do falecido Fulgêncio Fernandes, que, alguns anos antes, havia doado o imóvel aos filhos Osvaldo e Onivaldo, e, sob essa perspectiva, sustenta que, uma vez que “não é herdeira do de cujus, não está obrigada à colação de bens e nem sujeita às regras de sucessão, (uma vez que a) colação é instituto que se aplica exclusivamente aos descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum”, de modo que “não pode sofrer qualquer restrição no seu direito de uso, gozo e disposição da parte do imóvel que lhe cabe (art. 1.228, do Código Civil), não por decisão proferida em sede de ação de inventário”, pelo que pede o provimento do recurso, para seja afastada ou excluída quaisquer restrições averbadas à margem da matrícula do imóvel no que toca à sua fração do imóvel, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 58078982).
É a suma.
D E C I D O
O feito de origem envolve o processo de inventário dos bens deixados por Fulgêncio Fernandes, que foi instaurado a pedido dos herdeiros Márcia Fernandes de Almeida, Eduardo Fernandes, Marcos Fernandes de Almeida e Marlene Fernandes de Almeida, que, na petição inicial, entre outros pontos, expuseram que “o de cujus possui mais 03 (três) filhos, frutos do primeiro casamento (que foi dissolvido em 1982, através de uma Separação Consensual posteriormente Convertida em Divórcio), sendo eles: Onivaldo Fernandes, Osvaldo Fernandes e Zenaide Fernandes Dupski (já falecida), que deixou um filho Adilson Dupski também já falecido, que deixou um único filho Guilherme Santos Dupski, maior e capaz”.
Disseram que, “à época da separação, com os bens devidamente partilhados, o de cujus então doou somente aos filhos Onivaldo e Osvaldo 100% do único bem que tinha, sendo um imóvel rural denominado Sítio Santo Antônio, matrícula no 2.615, medindo 121,00has, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, permanecendo o de cujus com o usufruto vitalício do referido bem imóvel”, logo, “o imóvel foi (transferido) somente a Onivaldo e Osvaldo no ano de 1982, e, posteriormente, em 1986, (...) o imóvel objeto da lide passou a ter como donatários o herdeiro Onivaldo Fernandes, onde o outro herdeiro Osvaldo Fernandes foi retirado e permanecido somente sua ex-esposa, Sra Dalva Aparecida de Oliveira Fernandes, uma vez que com o divórcio do casal, a Sra Dalva ficou unicamente como proprietária/donatária de 50% do imóvel”.
Alegaram que, agora, “com a morte do de cujus, e consequente baixa do usufruto vitalício, (Onivaldo e Dalva) com facilidade venderam o imóvel, visto que figuram como donatários/proprietários”, contudo, considerando que a transferência do imóvel se deu por meio de doação inoficiosa, que não é oponível aos demais herdeiros, é certo que o bem deve ser trazido à colação nos autos, e, assim sendo, a fim de se resguardar os direitos dos demais herdeiros, pleitearam fosse determinado o bloqueio/restrição de venda a ser averbado na matrícula do imóvel denominado Sítio Santo Antônio, matrícula no 2.615 (cf. Id. no 33409393).
O pedido foi prontamente acolhido na decisão agravada, sobretudo para se evitar futuros prejuízos às partes e à efetividade do processo, tendo sido determinado o imediato bloqueio da matrícula do imóvel (cf. Id. no 59689049).
Como se sabe, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é medida excepcional, sendo reservada às hipóteses em que comprovado que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, há premente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, §único), o que definitivamente não é possível de se visualizar no caso dos autos, pois, sob qualquer ótica que se observe a questão, a manutenção provisória do bloqueio da matrícula não é capaz de causa qualquer mal irremediável e nem dá azo a um prejuízo imediato à ora agravante, inclusive porque, se a preocupação é com a negociação envolvendo o bem, vê-se que o pretenso adquirente já se manifestou nos autos de origem dizendo que mantém vivo o interesse no imóvel, aguardando ansiosamente a solução do imbróglio (cf. Id. no 35040344 dos autos de origem); além do mais, sob outra perspectiva, diante da iminência de um dano grave, havendo a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, o bloqueio da matrícula de imóvel é medida que dispensa maiores formalidade, podendo até mesmo ser determinada de ofício, conforme autoriza o art. 214, §3o, da Lei de Registros Públicos, que diz que, “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”.
Logo, em que pese a pertinência da discussão suscitada nas razões recursais, na medida em que não se deve olvidar que a doação feita de ascendente para descendente, por si só, não é inválida ou ineficaz, tornando-se inoficiosa apenas no que toca ao que exceder a parte disponível do patrimônio, e, ainda, que, “nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, sob a égide do Código Civil de 1916, a ação em que se busca invalidar doação inoficiosa, incide o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico impugnado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1196862/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/04/2018), não há motivo algum para, em análise preliminar, alterar o quadro fático deixado assentado pela decisão agravada, devendo o desate da controvérsia aguardar a devida instrução processual, inclusive com a oitiva da parte contrária, para que, então, o colegiado possa decidir com segurança a questão.
Feitas essas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator